Tribunal: TJBA
Processo: 0501269-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501269-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
RICARDO TAHAN, BIANCA SCONZA PORTO DE SOUZA

APELADO: VERCINGETORE ARAUJO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JULIANA LUCAS DOS SANTOS SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos acionados em ação regressiva por acidente de trânsito e condenou a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu excluído, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios diante da exclusão de parte por ilegitimidade passiva, à luz do princípio da causalidade, diante da suposta permanência do nome do réu como proprietário do veículo junto ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comunicação da venda do veículo foi devidamente realizada pelo recorrido, comprovando-se a inexistência de vínculo jurídico com o bem à época do sinistro.
4. Não há prova de culpa ou omissão do recorrido que justificasse sua inclusão no polo passivo.
5. A autora, seguradora profissional, dispunha de meios adequados para identificar corretamente o proprietário do veículo.
6. Correta a aplicação da regra objetiva de sucumbência prevista no art. 85, §10, do CPC.
7. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A parte excluída da demanda por ilegitimidade passiva tem direito à condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, salvo demonstração inequívoca de que deu causa à ação. 2. A simples permanência do nome como proprietário junto ao DETRAN não afasta a regularidade da comunicação da venda e a consequente ilegitimidade para figurar no polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501269-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LIBERTY SEGUROS S/A
e como apelada
VERCINGETORE ARAUJO JUNIOR e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator